Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-08.2024.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002224-08.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRAZIELLY DOS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 097.731.722-60 (APELANTE), CARLOS RUBENS BARBALHO BARROS - CPF: 806.931.053-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARDOSO FILHO - CPF: 938.492.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 035.396.271-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEY CARLOS DA SILVA - CPF: 861.831.331-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão
e 32
dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por
duas
penas restritivas de direitos
,
p
leitea
ndo
a readequação da pena-base, mediante adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério de exasperação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo
das penas
viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; e (ii) estabelecer se a
alegada
hipossuficiência econômica da condenada autoriza a isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 59 do Código Penal não estabelece critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, individualizar a reprimenda conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como
válidos os critérios de exasperação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica.

5.
A adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se devidamente fundamentada e proporcional.

6.
A análise acerca da suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da situação financeira do condenado compete ao Juízo da Execução Penal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório para a exasperação. 2. É válida a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para a elevação da pena-base, desde que haja fundamentação idônea e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
C
ompet
e
ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59 e 155, §4º, I; CPP, arts. 387, II, e 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
AREsp
2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.170.036/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 03.12.2024; STJ,
AREsp
3.012.775/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025; TJMT, N.U 1035457-25.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 16.04.2026, DJE 22.04.2026; TJMT, N.U 1009065-36.2025.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 12.05.2026, DJE 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

Grazielly
d
os Santos
d
e Andrade

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT
, nos autos
da Ação Penal
n.
1002224-08.2024.8.11.0021
,
que
a
condenou pela prática do crime
previsto no
artigo 155, §4º, I,
c/c art
igo
14, II, ambos
do Código Penal

(furto qualificado na modalidade tentada)
,
aplicando-lhe a pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 32 dias-multa, no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas
penas
restritivas de direito.

Inconformada com a sentença, a
recorrente interpôs recurso de apelação,
pleiteando
a
readequação da pena-base
, com a adoção da fração de1/6 (um sexto)sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, em substituição ao critério de1/8 (um oitavo)sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima adotado pelo juízo sentenciante, sob o argumento de que o método utilizado seria desproporcional e violaria o princípio da individualização da pena
(id.
359131899
).

Além disso, pugna pelo
reconhecimento do direito à gratuidade da justiça e a consequente
isenção do pagamento das custas processuais
, diante da alegada hipossuficiência da apelante,
que foi
representada pela Defensoria Pública.

Em contrarrazõe
s
, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do
recurso (id.

359131906
).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
José de Medeiros
,
opinou pelo
desprovimento
do
apelo
,
conforme ementa assim sintetizada:

“
Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado tentado – Irresignação defensiva: 1. Dosimetria da pena – Pretensão de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável – Improcedência – Antecedentes e circunstâncias do crime negativadas – Exasperação da pena-base mediante aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, de acordo com
o entendimento do STJ – Fundamentação idônea –
Discricionalidade
do julgador – 2. Afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais – Impossibilidade – Efeito da condenação – Artigo 804, Código de Processo Penal – Matéria afeta a execução penal – Pelo desprovimento do recurso.
”
(id.
367279880
).

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, consta dos autos que o Ministério Público
denunciou

Grazielly dos Santos de Andrade

em razão da
suposta prática do crime previsto
no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, na forma do artigo 14, II, do
referido diploma legal
(furto qualificado na modalidade tentada),
pelos fatos delituosos a seguir narrados:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 27 de abril de 2024, por volta das 05h00, no estabelecimento comercial Estilo Modas, no Município de Cocalinho/MT, a denunciada
GRAZIELLY DOS SANTOS DE ANDRAD
E tentou subtrair para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em objetos que guarnecem o estabelecimento da vítima Sidiney Carlos da Silva, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente (conforme boletim de ocorrência de id. 159734935 e termo de depoimentos inclusos).

(...)”
(id. 359131864
).

Encerrada a instrução processual
, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
parcialmente
procedente
, resultando na condenação d
a
acusad
a

pelo cometimento do delito previsto no
artigo 155, §4º, I, c/
c
art
igo
14, II, ambos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 32 dias-multa,
em regime inicial aberto,
contra a qual se insurge a apelante.

Cumpre destacar, desde já, que a controvérsia devolvida a esta instância recursal
restringe-se
à dosimetria da pena
e à condenação ao pagamento das
custas processuais
, inexistindo insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, as quais, portanto, restam incontroversas e dispensam reexame.

I
–

Do pedido de reforma
da
pena-base

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta que o critério adotado pelo juízo sentenciante para a exasperação da pena-base, consistente na aplicação da fração de1/8 (um oitavo)sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, revelaria desproporcionalidade, pugnando pela adoção da fração de1/6 (um sexto)sobre a pena mínima.

De início, cumpre ressaltar que, embora o art. 59 do Código Penal estabeleça as circunstâncias judiciais que devem nortear a fixação da pena-base, bem como o art. 387, II, do Código de Processo Penal
atribua
ao magistrado o dever de motivar tal escolha, não há previsão legal que
imponha
critérios matemáticos rígidos ou fórmulas aritméticas obrigatórias para sua quantificação.

Assim, a fixação da pena-base situa-se no âmbito da discricionariedade técnica do julgador, que, pautado nas peculiaridades do caso concreto, deve observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando que a sanção penal corresponda à gravidade concreta da conduta e à prevenção de novos delitos.

Por essa razão, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa dos referidos princípios. Nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no
AREsp
2465239 AL 2023/0333077-5, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento 15/10/2024, Quinta Turma, Data de Publicação DJe 18/10/2024).

Em igual linha, o Enunciado n
.
39 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal assevera que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios válidos para a individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada e de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito
, não se tratando, contudo, de
parâmetros vinculantes
.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado

- observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais
adequada às peculiaridades do caso concreto.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3.
Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
.

Precedentes.

5. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes.
(...)
(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

No mesmo sentido,
é o entendimento adotado por
este Egrégio Tribunal:

“
(..) 1.
Não há direito subjetivo do condenado à adoção de fração matemática específica na fixação da pena-base; a discricionariedade fundamentada do julgador é suficiente para legitimar a exasperação proporcional às circunstâncias judiciais negativas
. 2.
É válida a técnica de
elevação da pena-base mediante fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativa
. 3. A diversidade substancial de modus operandi e de vítimas atingidas pela conduta inviabiliza o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva. (...)
(N.U 1035457-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

No caso
em exame
, o magistrado
sentenciante
adotou o
critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador para
cada
circunstância judicial negativada,
quais sejam,
os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do delito
,
fixando a pena-base
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 dias-multa
.

O entendimento
adotado

mostra-se
plenamente compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade
do referido critério de exasperação da pena-ba
se. Ademais, observa-se que a adoção
da fração de 1/8
foi devidamente fundamentada pelo
magistrado na sentença, não havendo qualquer desproporcionalidade quanto à sua
realização
.

Dessa forma, inexistindo qualquer equívoco n
o
quantum
de aumento adotado pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em revisão da dosimetria da pena por esta instância revisora, impondo-se a
rejeição
do pedido de
redimensionamento da pena-base
e a manutenção d
a
pena fixada
na sentença de origem.

II – Do pedido de
isenção das despesas processuais

A apelante
postula, ainda, o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça e a consequente isenção do pagamento das custas processuais, sob o fundamento de que é hipossuficiente e foi assistida pela Defensoria Pública durante todo o trâmite processual, o que presumiria sua condição de necessitada.

De início, cumpre destacar que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático e necessário da sentença condenatória, decorrendo de imposição legal expressa do artigo 804 do Código de Processo Penal, independentemente da condição econômica do condenado.

Ademais,
não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

Não obstante isso
, eventual
requerimento relativo
ao pagamento das custas processuais em razão da vulnerabilidade econômica do apelante
deve ser apresentado perante o
Juízo da Execução Penal
,
que levará em conta
a
sua
situação econômico-financeira
por
ocasião da apreciação do pedido
.

A propósito, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 9. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "
o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal
, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado. Precedentes" (AgRg no
AREsp
n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024). (...)
”
(
AREsp
n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VALIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória, cabendo eventual análise de suspensão da exigibilidade ao juízo da execução penal
. (...)
”
(N.U 1009065-36.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

“
(...) 11. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência legal da responsabilização criminal.
A eventual hipossuficiência financeira do condenado não autoriza a isenção pela via recursal, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de suspensão da exigibilidade
. (...)
”
(N.U 1002596-44.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 18/05/2026)

Portanto,
denota-se
que a condenação ao pagamento das custas processuais
deve ser mantida
, ressalvada à apelante a possibilidade de postular, perante o Juízo da Execução Penal, a suspensão da exigibilidade, mediante comprovação de sua hipossuficiência econômica
.

Diante do
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo
inalterada

a
sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026